Tribunal: TJDFT
Processo: 0733540-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Dois réus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Confissão espontânea. Condenações mantidas. Afastamento da reincidência para um réu. Afastamento dos maus antecedentes para o outro réu. Readequação do regime de cumprimento de pena. Readequação da pena. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas com base no art. 157, §2o, inciso II do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se é possível afastar a agravante da reincidência para os dois apelantes, bem como fixar o regime de cumprimento de pena deles no semiaberto. Além de discutir qual a fração de exasperação da pena aplicável na 1a fase da dosimetria para um dos recorrentes.
III. Razões de decidir
3. Não houve questionamento recursal quanto à materialidade e a autoria do delito, que estão demonstradas pela Comunicação de Ocorrência Policial, bem como pelas provas orais produzidas, em Juízo, incluindo a confissão espontânea de ambos os réus.
4. Quanto à dosimetria da pena, analisando a Folha de Antecedentes Penais de um dos recorrentes, verifica-se que a condenação definitiva transitou em julgado em data posterior ao fato delituoso objeto destes autos. Assim, deve ser afastada a reincidência considerada na 2a fase do procedimento dosimétrico para este réu.
5. Já em relação ao outro apelante, a sentença impugnada utilizou uma condenação definitiva para negativar os antecedentes na 1a fase da dosimetria e a outra para aferir a reincidência na 2a fase da dosimetria. Ocorre que esta última condenação transitou em julgado após a data dos fatos deste processo, não podendo ser utilizada para configurar a reincidência. 5.1 Porém, pela análise de Folha de Antecedentes Penais do recorrente, há uma segunda condenação definitiva que transitou em julgado em período anterior aos fatos em análise. Esta condenação com trânsito em julgado anterior ao delito em julgamento configura reincidência nos termos do art. 63 do Código Penal, devendo então ser considerada na 2a fase da dosimetria ao invés da valoração negativa na 1a fase a título de maus antecedentes. Assim, ajusta-se também a sentença neste aspecto.
6. Resta prejudicado o pedido recursal de alteração da fração de exasperação aplicada na 1a fase da dosimetria, com a mudança da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena mínima e da pena máxima para 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, tendo em vista que a pena-base para ambos os réus foi fixada no mínimo legal.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.